Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709166-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE PERIODONTIA PRISCILA MARTINS DUARTE LTDA - ME AGRAVADO: HELOISA MARCIA ROCHA, REGINALDO DE SOUZA VILAS BOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLINICA DE PERIODONTIA PRISCILA MARTINS DUARTE LTDA – ME contra a r. decisão que, nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor de HELOISA MARCIA ROCHA E REGINALDO DE SOUZA VILAS BOAS, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pelos réus/agravados, nos seguintes termos: (...) Assim sendo, defiro a inversão do ônus da prova em favor da parte ré, incumbindo à parte autora comprovar e esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, quais serviços foram efetivamente prestados, uma vez que a ré afirma que o tratamento não foi concluído, não podendo a parte autora, assim, o cobrar o valor integral deste (grifo nosso). Informa que a ação de cobrança proposta pela agravante tem por finalidade receber dos agravados valores decorrentes dos serviços odontológicos. Explica que, em 04/12/2013, a primeira requerida/agravada iniciou tratamento dentário junto à requerente/agravante, objetivando a realização de enxertos ósseos e implantes de próteses dentárias. Diz que, em razão da pendência financeira existente, as partes, em 18/07/2016, firmaram contrato escrito de prestação de serviços odontológicos, no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quantia que contemplava a pendência financeira então existente, bem como remunerava a requerente/agravante pelos serviços que ainda seriam prestados. Afirma, entretanto, que apenas 17 (dezessete) das 50 (cinquenta) parcelas mensais assumidas, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) foram adimplidas pelos agravados. Argumenta que trouxe aos autos os comprovantes dos serviços odontológicos prestados, dentre os quais, os exames realizados na paciente antes do tratamento, laudo descritivo ilustrado, contrato de prestação de serviços odontológicos e, ainda, prontuário retirado do sistema eletrônico mantido pela clínica recorrente, que demonstra os agendamentos, atendimentos e a evolução do tratamento. Ressalta que, embora apresentada a referida documentação, o d. juízo intimou a agravante para fazer prova de que os serviços foram prestados, ante a alegação feita pela parte recorrida, em contestação, de que o tratamento não teria alcançado seu término. Defende o desacerto da decisão, pois, segundo afirma, se a demandada alega que os serviços não foram prestados a contento ou não foram prestados, cabe a esta provar tal alegação, seguindo o que determina o art. 373, II, do CPC. Acrescenta que a norma processual admite a inversão do ônus da prova, diante de peculiaridades da causa (art. 373, § 1o do art. 373 CPC), entretanto, a redistribuição do ônus da prova não pode gerar encargo impossível ou excessivamente difícil (§ 2o do art. 373 do CPC). Ressalta que, no caso em apreço, impor à autora a produção de provas das alegações feitas pela parte ré é atribuir a ela ônus impossível ou de difícil produção, sobretudo porque a alegação da recorrida de que os serviços não foram prestados pela agravante dependeria de realização de perícia, sendo os demandados plenamente capazes de produzir tal prova. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a inversão do ônus da prova ou que se conceda efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar o sobrestamento dos autos principais até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pela reforma da sentença que inverteu o ônus da prova. Preparo ID 15614917. Eis a síntese dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, XI, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus da prova. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se que a ação de cobrança proposta pela agravante tem por objeto o inadimplemento pelos agravados de parcelas mensais fixadas no contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes. Os autores/agravados alegam, ao contestar o feito, que os serviços não foram prestados em sua integralidade. Conforme disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Logo, em tese, os agravados teriam o ônus de demonstrar que os serviços não foram integralmente prestados. Nada obstante, diante da relação de consumo existente entre as partes, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6o, Inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Essa inversão, por certo, não se opera de forma automática, pois, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, cabe ao juiz, na análise das circunstâncias do caso concreto, verificar a verossimilhança da alegação formulada pelo consumidor ou sua hipossuficiência. Conforme ensinam Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção “o conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de desconhecimento, conforme reconhece a melhor doutrina e jurisprudência” (in Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves. “Manual de Direito do Consumidor – Direito Material e Processual – Volume Único, 5.a edição.” iBooks). Assim dispõe, a propósito, o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, verbis: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Na situação narrada no presente agravo de instrumento, o contrato que instrui o feito, juntado no ID 44799509, aponta, como objeto da avença, a “prestação de serviços odontológicos relacionados a implantes de próteses dentárias”. Os réus/agravados trouxeram aos autos o orçamento de ID 49955675, descrevendo diversos procedimentos que seriam realizados, tais como, “enxertos ósseos autógenos”, “implantes osseointegrados”, “Coroa Metalo Cerâmica”, “Coroa Partical inlay/onlay” etc. Em que pese a argumentação da agravante, verifico realmente a dificuldade da produção da prova pelos agravados/consumidores, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica de identificar todos os procedimentos que envolveram os implantes de próteses dentárias realizados e de distinguir e apontar concretamente aqueles que, embora objeto do contrato, não foram realizados. Já a empresa agravante, em contrapartida, possui condições materiais de produzir as provas necessárias a dirimir a questão, por dispor de conhecimento técnico, prontuário do paciente, com a descrição do quadro clínico, exames e procedimentos realizados. Desse modo, diante da vulnerabilidade técnica dos réus/agravados em relação à autora/agravante, que atua no ramo de prestação de serviços odontológicos e possui os meios necessários para demonstrar os serviços que foram efetivamente prestados, não se vislumbra, nesse juízo preliminar, incorreção na decisão que inverteu o ônus probatório. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator